Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-54.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-54.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATHARINA TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, DANIELA SANTOS DE SOUZA

APELADO: MAC EQUIPAMENTOS DA INDUSTRIA DA PAVIMENTACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS DE MATTOS FELICIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. PROTESTO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por KATHARINA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de sustação de protesto cumulada com indenização por danos morais e julgou procedente a reconvenção proposta por terceiro portador de cheques, condenando a autora ao pagamento do valor nominal dos títulos protestados, decorrentes de contrato de compra e venda de usina asfáltica móvel não adimplido na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, diante da não aplicação da Súmula 248 do STJ; (ii) estabelecer se é possível opor exceções pessoais decorrentes da causa debendi ao terceiro portador de cheques supostamente de boa-fé; e (iii) determinar se é cabível a condenação por danos morais e a improcedência da reconvenção por ausência de conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando o julgador deixa de enfrentar precedente vinculante ou, ao afastá-lo, não realiza distinguishing ou overruling, o que não ocorre quando a súmula invocada versa sobre título de natureza diversa.

A Súmula 248 do STJ aplica-se às duplicatas, título causal, não se estendendo automaticamente ao cheque, que possui natureza cambial autônoma e abstrata, regida por disciplina legal própria.

O cheque, uma vez emitido e colocado em circulação, desvincula-se da relação jurídica subjacente, prevalecendo os princípios da autonomia e da abstração cambial.

As exceções pessoais fundadas no inadimplemento do contrato originário não são oponíveis ao terceiro portador de boa-fé, salvo prova inequívoca de que adquiriu o título com ciência do vício da causa debendi, o que não ocorreu nos autos.

A má-fé do portador não se presume no âmbito dos títulos de crédito, incumbindo ao emitente o ônus de demonstrá-la, o que não foi satisfeito no caso concreto.

O protesto do cheque pelo portador configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

A reconvenção que visa à cobrança do mesmo título discutido na ação principal guarda conexão lógica e jurídica com a demanda originária, sendo expressamente admitida pelo art. 343 do CPC.

Demonstrada a exigibilidade do título perante o terceiro portador, impõe-se a manutenção da condenação da emitente ao pagamento do valor nominal dos cheques e o levantamento dos valores depositados em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cheque, como título de crédito dotado de autonomia e abstração, não admite a oponibilidade de exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé, salvo prova inequívoca de má-fé.

A Súmula 248 do STJ, aplicável às duplicatas, não se estende ao cheque, em razão da distinta natureza jurídica dos títulos.

O protesto de cheque exigível por terceiro de boa-fé configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável.

É cabível a reconvenção para cobrança de título de crédito quando presente conexão com a ação de sustação de protesto fundada no mesmo título.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 489, § 1º, VI, 343 e 85, § 2º; CC, arts. 188, I, 421, 422 e 884; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 25; CF/1988, art. 5º, V, X e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 861.575/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2017; TJSP, AI nº 2222086-88.2016.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2017; TJSC, Recurso Cível nº 0001640-32.2014.8.24.0025, Terceira Turma Recursal, j. 09.03.2022; TJDFT, AC nº 0719557-65.2021.8.07.0020, 2ª Turma Cível, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000809-54.2024.8.05.0111
, em que figuram como apelante
KATHARINA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.
e como apelados
MAC EQUIPAMENTOS DA INDÚSTRIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO e RAFAEL JOSÉ DE LIMA JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,mantendo-se a sentença recorrida pelos fundamentos vastamente expostos.

Sala das sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA